Tribunal: TJSP
Processo: 2054712-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054712-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante JONATAN
TAVARES FERREIRA e Paciente EDVALDO DE ARAUJO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2054712-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Jonatan Tavares Fonseca
Paciente: Edvaldo de Araújo Almeida
Comarca: Capital Barra Funda 1a Vara Criminal
Voto n. 50.224
Ementa: Habeas Corpus
Execução Penal
Impetração
substitutiva a recurso adequado
Impossibilidade de
utilização
do
writ
como
sucedâneo
recursal

Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal Ausência
de formulação de pleito na origem Paciente que não
integra o grupo de risco da emergência sanitária

Ordem denegada.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Edvaldo de Araújo Almeida, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 1a Vara Criminal do Foro Central
da Barra Funda da Comarca da Capital.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo
possível constrangimento ilegal, em decorrência do
possível preenchimento dos requisitos legais para ser
promovido ao regime prisional aberto ou ter o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
3
livramento condicional deferido, especialmente diante da
Recomendação n. 62 do E. Conselho Nacional de Justiça e
a pandemia causada pelo vírus COVID-19.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja promovido de regime ou agraciado com livramento
condicional.
Indeferido o pleito liminar (fls. 22/25), vieram
aos autos os esclarecimentos judiciais (fl. 29) e o r.
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, este pela
denegação da ordem (fls. 37/40).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.224

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
4
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes
pronunciamentos, aponta para uma retomada do curso
regular do processo penal, ao inadmitir o 'habeas
corpus' substitutivo do recurso ordinário.
Nesse
sentido
a
série
de
precedentes:
HC
109.956/PR, 1.a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de
11/09/2012; HC 104.045/RJ, 1.a Turma, rel. Min. ROSA
WEBER, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS, 1.a Turma, rel.
Min. LUIZ FUX, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas
dos ministros LUIZ FUX e DIAS TOFFOLI, respectivamente,
nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC
114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). Assim também vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
5
entendendo o E. STJ: HC 251.153/SC rel. Min. LAURITA
VAZ j. 25.2.2014, DJe 12.3.2014.
A ação de 'habeas corpus' destina-se a remediar
situações de iminente violência ou coação ilegal na
liberdade de locomoção, cf. se extrai da leitura do
disposto pelo art. 647 da Lei Adjetiva Penal.
E, com todo o respeito, esta não é a situação
apresentada na impetração.
O e. Impetrante se insurge contra o fato de que o
paciente já teria supostamente resgatado lapso para ser-
lhe concedido livramento condicional ou promoção ao
regime prisional aberto, estando, pois, a sofrer excesso
de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
6
Cf. os esclarecimentos judiciais prestados, não há
qualquer pleito de promoção prisional ou livramento
condicional formulado na origem, de modo que o
pronunciamento
antecipado
deste
Sodalício
poderá
acarretar em supressão de instância.
Data vênia, “O habeas corpus é via inadequada para
o apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais devem ser
pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de
eventual recurso para Superior Instância” (RJDTACrimSP,
27:214) (negrito deste relator).
Ora, consoante tranquila jurisprudência, o 'habeas
corpus' não é instrumento para agilizar a tramitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
7
processos. Nesta esteira: “O habeas corpus, ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência
ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (STJ, HC n. 3.555, rel. Min. VICENTE LEAL,
DJU de 11.3.1996, p. 6.658) (negrito deste subscritor).
Por derradeiro, não há informações de que o
paciente seja integrante do grupo de risco da emergência
sanitária, tampouco que possua alguma comorbidade que
justifique, a esta altura, a concessão dos benefícios
postulados.
Assim, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi', é
hipótese de se manter a situação do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054712-08.2020.8.26.0000
8
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja DENEGADA A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator